Tribunal: TJSP
Processo: 1003288-92.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE CONSUMO – EXTEMPORANEIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA DO PRODUTO – PANE EM COMPONENTE DA GELADEIRA – INCÊNDIO – RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO
- Inexistindo qualquer justificativa para o protocolo da peça extemporaneamente (indisponibilidade do sistema, suspensão de prazo ou feriado), impõe-se o desentranhamento das alegações

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE CONSUMO – EXTEMPORANEIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA DO PRODUTO – PANE EM COMPONENTE DA GELADEIRA – INCÊNDIO – RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO
- Inexistindo qualquer justificativa para o protocolo da peça extemporaneamente (indisponibilidade do sistema, suspensão de prazo ou feriado), impõe-se o desentranhamento das alegações finais, razão pela qual a análise dos autos será feita desconsiderando os termos contidos na referida peça processual.
- Não sendo a fabricante inacessível, não se verificando violação ao dever anexo de identificar a origem do produto, bem como, não se tratando de produto perecível, não há como reconhecer a responsabilidade do comerciante nos termos do art. 13 do CDC.
- À míngua de comprovação de que os danos narrados na inicial decorrentes do incêndio foram fruto de vício exclusivo no eletrodoméstico, vez que não fora identificada a razão da pane no equipamento, já que não deixou de ser preservada a geladeira para que fosse periciada e, sendo certo que o incêndio decorrente dessa pane se deu pela falta de proteção no circuito elétrico do imóvel, que não estava de acordo com a legislação vigente, não há como acolher o pleito indenizatório.
RECURSOS DA CORRÉ MAGAZINE LUIZA E DA CORRÉ ELETROLUX PROVIDOS.
RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.